Tribunal: TJMT
Processo: 0006980-52.2011.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006980-52.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX BARBOSA DA SILVA - CPF: 013.168.631-31 (APELANTE), RENATO BIRK - CPF: 021.619.291-94 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), CONCEICAO APARECIDA CARVALHO DORNELAS - CPF: 864.425.541-04 (APELADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MAURILIO TURIBIO DORNELAS - CPF: 325.789.381-72 (APELADO), ALEX BARBOSA DA SILVA - CPF: 013.168.631-31 (APELADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ - CPF: 023.079.511-05 (ADVOGADO), CONCEICAO APARECIDA CARVALHO DORNELAS - CPF: 864.425.541-04 (APELANTE), MAURILIO TURIBIO DORNELAS - CPF: 325.789.381-72 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL IDÔNEA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1.

A configuração da responsabilidade civil em acidente de trânsito exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, restando comprovada a culpa exclusiva da condutora ao realizar conversão à esquerda sem a devida cautela, violando normas dos artigos 35 e 38 do CTB.

2.

Não configura julgamento ultra petita a condenação por danos materiais em valor superior ao inicialmente especificado quando a petição inicial prevê expressamente a inclusão de despesas futuras mediante comprovação (art. 322, §2º, do CPC).

3.

Laudo pericial que comprova cicatriz extensa, encurtamento do membro inferior e marcha claudicante caracteriza dano estético indenizável, independentemente de repulsa social, justificando a condenação à reparação correspondente.

4.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado em primeiro grau quando atende à extensão do dano e às condições das partes.

5.

Redução permanente da capacidade laborativa em 40% justifica a fixação de pensão mensal vitalícia proporcional, no percentual de 29% do salário-mínimo, em conformidade com os artigos 949 e 950 do Código Civil.

6.

A sucumbência recíproca impõe a divisão igualitária das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes (art. 85, §2º, do CPC).

7.

Apelação e recurso adesivo providos em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – Nº 0006980-52.2011.8.11.0015

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTES: ALEX BARBOSA DA SILVA e OUTROS
.

APELADOS: MAURILIO TURÍBIO DORNELAS e OUTROS
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações interpostas por
CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO DORNELAS, MAURÍLIO TURÍBIO DORNELAS
e
ALEX BARBOSA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais; R$ 31.082,32 (trinta e um mil, oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais; além de pensão mensal vitalícia correspondente a 29% (vinte e nove por cento) do salário-mínimo, devida desde o acidente, julgando improcedente o pedido de indenização por danos estéticos (id. 245454280).

Os embargos de declaração foram rejeitados (id. 245454284).

CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO DORNELAS e MAURÍLIO TURÍBIO DORNELAS
, interpõe recurso, alegando:
a)
culpa exclusiva da vítima, por suposta alta velocidade do autor, conforme versão da única testemunha presencial;
b)
alternativamente, reconheça-se a culpa concorrente;
c)
ocorrência de julgamento ultra petita, pois os danos materiais foram fixados em R$ 31.082,32, embora o pedido inicial fosse de R$ 14.082,32, requerendo-se a adequação do valor.

Pleiteiam, ainda, a exclusão ou redução dos danos morais e a aplicação da sucumbência recíproca (id. 245454287).

ALEX BARBOSA DA SILVA
, em recurso adesivo, insurge-se contra a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos, alegando que a perícia técnica confirmou a existência de cicatriz extensa na perna, encurtamento do membro inferior, limitação da mobilidade do tornozelo e marcha claudicante.

Requer, ainda, a majoração dos danos morais (id. 245454293).

As partes apresentaram contrarrazões (ids. 245454292 e 245454296).

O preparo recursal foi comprovado (id. 246790152), estando o autor isento por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 255422670).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id. 263112762).

Designada audiência no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau de Jurisdição – NUPEMEC, esta restou infrutífera (id. 287455892).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de apelações interpostas por
CONCEIÇÃO APARECIDA CARVALHO DORNELAS, MAURÍLIO TURÍBIO DORNELAS
e
ALEX BARBOSA DA SILVA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais; R$ 31.082,32 (trinta e um mil, oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), a título de danos materiais; além de pensão mensal vitalícia correspondente a 29% (vinte e nove por cento) do salário-mínimo, devida desde o acidente, julgando improcedente o pedido de indenização por danos estéticos (id. 245454280).

Conforme a petição inicial, em 14/03/2011, o autor foi atingido por um veículo Prisma, conduzido pela primeira ré Conceição Aparecida Carvalho Dornelas, que realizou conversão à esquerda sem as cautelas necessárias. Em decorrência do acidente, sofreu fratura na perna esquerda, foi submetido a diversas cirurgias e permaneceu acamado por um mês, alegando perda de massa muscular, afastamento do trabalho por vários meses e ausência de qualquer auxílio dos réus.

Diante disso, pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento de:
(a)
R$ 14.082,32 a título de danos materiais, ressalvando expressamente as despesas futuras que viessem a ocorrer durante o trâmite processual;
(b)
lucros cessantes de R$ 600,00 mensais pelo período de afastamento;
(c)
pensão por perda da capacidade laborativa no valor de R$ 294.300,00, até os 70 anos de idade;
(d)
R$ 50.000,00 por danos morais; e
(e)
R$ 50.000,00 por danos estéticos.

Em contestação, os réus negaram culpa, afirmando que a conversão foi realizada com cautela e que o acidente decorreu da manobra simultânea do autor, que trafegaria em alta velocidade. Subsidiariamente, alegaram culpa concorrente.

O Laudo pericial apontou redução da capacidade laborativa em 40% (quarenta por cento), com encurtamento do membro inferior esquerdo em 3 (três) centímetros, limitação da mobilidade articular do tornozelo esquerdo e marcha claudicante — todas sequelas permanentes. Quanto ao dano estético, o perito confirmou expressamente sua existência, decorrente da extensa cicatriz na perna esquerda e do encurtamento do membro inferior esquerdo.

Na sentença, o Juízo reconheceu a responsabilidade dos réus, destacando que a manobra de conversão deve observar a preferência de circulação, conforme arts. 35 e 38 do CTB. Julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-os solidariamente ao pagamento de: (a) R$ 15.000,00 por danos morais; (b) R$ 31.082,32 por danos materiais; e (c) pensão vitalícia equivalente a 29% do salário-mínimo, a partir do acidente. O pedido de danos estéticos foi julgado improcedente, por ausência de prova de deformidade grosseira capaz de gerar repulsa (Id. 245454280).

Passo à análise dos recursos, de forma individualizada.

VOTO PRELIMINAR - JULGAMENTO ULTRA PETITA
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

DA APELAÇÃO interposta por Conceição Aparecida Carvalho Dornelas e Maurílio Turíbio Dornelas

Os apelantes sustentam violação ao princípio da congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a sentença fixou condenação por danos materiais em montante superior ao expressamente requerido, configurando julgamento ultra petita.

Da análise da petição inicial, verifica-se que ela contém os seguintes trechos que fundamentam a pretensão do autor à indenização por danos materiais:

"Até o presente momento o Requerente teve que desembolsar a quantia de R$ 14.082,32 (quatorze mil e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)".

"Vale ressaltar, que as despesas referentes ao acidente não cessaram, razão pela qual as novas despesas serão trazidas aos autos em fase posterior". (id. 245454264 – pág. 9).

Além disso, verifica-se nos autos pedido expresso no qual o autor indicou o valor de R$ 14.082,32 a título de despesas médicas já suportadas, incluindo, ainda, as futuras despesas que viessem a ocorrer no curso da demanda (id. 245454264 – p. 20).

Tais trechos evidenciam que o autor deixou claro que os custos decorrentes do acidente não haviam se encerrado e requereu expressamente a reparação de eventuais despesas supervenientes.

Não há, portanto, que se falar em julgamento ultra petita, mas, sim, na correta subsunção dos fatos ao direito aplicável, à luz dos princípios do
iura novit curia
e da interpretação sistemática do pedido, conforme dispõe o art. 322, § 2º, do CPC.

No caso em apreço, o pedido abarcava, de forma expressa, a possibilidade de acréscimos decorrentes de novas comprovações. O valor final de R$ 31.082,32 (trinta e um mil, oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) está amparado pelos seguintes documentos juntados aos autos:

a) id. 245454265 – p. 19: R$ 2.500,00 (nota fiscal de honorários médicos);

b) id. 245454265 – p. 20: R$ 177,30 (comprovante consulta médica);

c) id. 245454265 – p. 21: R$ 1.200,00 (recibo de pagamento médico);

d) id. 245454265 – p. 23: R$ 4.200,00 (nota fiscal de serviços médicos);

e) id. 245454265 – p. 25: R$ 2.500,00 (recibo de pagamento médico);

f) id. 245454265 – p. 26: R$ 56,00 (comprovante de despesa farmacêutica);

g) id. 245454265 – págs. 27/30: R$ 2.394,85 (comprovantes de despesas médico-hospitalares);

h) id. 245454265 – p. 31: R$ 1.051,41 (comprovante de despesa médico-hospitalar);

i) id. 245454268 – p. 42: R$ 18.210,07 (comprovante de despesa médico-hospitalar relativo à cirurgia subsequente).

Somando-se os valores acima especificados, chega-se precisamente ao montante de R$ 32.289,63, (trinta e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos), valor fixado na sentença e mantido neste julgamento. Todos estes documentos foram regularmente juntados aos autos e submetidos ao contraditório, tendo os réus, a oportunidade de impugná-los especificamente.

Não se vislumbra, assim, qualquer vício de julgamento ultra petita. Ao contrário, a sentença respeitou os limites da causa de pedir e do pedido, interpretando-os à luz da boa-fé processual e da principiologia da reparação integral do dano, nos termos do art. 949 do Código Civil:

Art. 949, CC: No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Diante disso, não se verifica extrapolação dos limites da lide.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, havendo pedido genérico ou autorização expressa para complementação mediante comprovação posterior, não há extrapolação dos limites da demanda, especialmente quando observados o contraditório e a ampla defesa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO INFUNDADA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. O acórdão é extra petita quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé. Não constatada a omissão apontada, o não provimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe”
. (N.U 1013159-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 02/09/2020, sem destaques no original).

Portanto,
afasta-se a preliminar de julgamento ultra petita
.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Cumpre analisar a alegação dos apelantes de que o acidente teria ocorrido por
culpa exclusiva da vítima
, que trafegaria em alta velocidade, conforme relato da única testemunha presencial. Subsidiariamente, sustentam a existência de culpa concorrente.

Da análise acurada dos autos, constata-se que o acidente ocorreu quando o veículo conduzido pela primeira ré efetuava manobra de conversão à esquerda, vindo a colidir com a motocicleta do autor, que transitava em sentido contrário.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano, culpa e nexo de causalidade. No caso em exame, restou demonstrado que os apelantes agiram com culpa, sendo sua conduta determinante para a ocorrência do sinistro.

A dinâmica do acidente restou corroborada pelo Boletim de Ocorrência, que consignou (id. 245454264 – pág. 35):

"Segundo relatos da condutora do V-01,
a mesma
trafegava pela Rua da Caviúna, sentido BR-163 para Av. das Acácias. Ao aproximar-se da Rua das Orquídeas, ligou a seta sinalizando que faria uma conversão à esquerda para seguir pela Rua das Orquídeas. Nesse momento, olhou para o sentido contrário e não avistou o V-02, que trafegava em sentido oposto. Iniciou a conversão e, em seguida, sofreu o impacto em seu veículo, visualizando o condutor do V-02 já caído ao solo juntamente com a motocicleta".

A narrativa constante do boletim reforça que a manobra de conversão foi realizada de forma imprudente, sem a devida atenção ao tráfego proveniente do sentido oposto. O Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao estabelecer os deveres do condutor nas hipóteses de conversão, especialmente quanto à necessidade de assegurar a preferência dos demais veículos e pedestres. Veja-se:

Art. 35
. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Art. 38
. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

[...]

II -
ao
sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.

No caso em exame, restou evidente que a condutora deixou de observar as normas legais, especialmente o dever de conferir, com segurança, se havia veículos trafegando no sentido oposto antes de iniciar a manobra. Tal conduta caracteriza imprudência e constitui causa direta e determinante do acidente.

Os apelantes sustentam alternativamente, culpa concorrente, com base no depoimento da testemunha Fabrício Giachin. Contudo, referido depoimento apresenta inconsistências que comprometem sua credibilidade. Inicialmente, a testemunha afirmou que, no momento da colisão, o veículo conduzido pela primeira apelante já se encontrava com mais de 50% inserido na via para a qual realizava a conversão (id. 245454273 – p. 12), o que indicaria que a manobra estaria em estágio avançado.

No entanto, o Boletim de Ocorrência registra que os danos no veículo dos réus ocorreram no
"para-lama do lado esquerdo"
(id. 245454264 – p. 36), o que contradiz a alegada posição do automóvel. Caso a conversão estivesse efetivamente avançada, o impacto ocorreria, com maior probabilidade, na lateral direita do veículo, e não na esquerda, como efetivamente constatado.

Ademais, ao ser questionado sobre a localização exata dos danos no automóvel, a testemunha declarou
"não se recordar"
, o que fragiliza ainda mais seu relato sobre a dinâmica do sinistro.

De igual modo, o Boletim de Ocorrência — documento dotado de fé pública — registra que a condutora, ao se aproximar da Rua das Orquídeas,
"deu início à conversão, instante em que sofreu um impacto em seu veículo", além de ter afirmado expressamente que "olhou para o sentido contrário e não avistou o V-02 que trafegava no sentido oposto"
.
Tal declaração é relevante para a análise da responsabilidade civil, pois demonstra que a condutora (V-01) iniciou a conversão sem a devida atenção ao tráfego no sentido contrário, em afronta ao dever de cautela prevista no art. 38, parágrafo único, do CTB.

Quanto à alegação de que o autor trafegava em alta velocidade, não há nos autos qualquer prova técnica que comprove tal circunstância. A mera menção feita por testemunha não é suficiente para atribuir ao autor a culpa pelo acidente, sobretudo diante das contradições acima evidenciadas.

Dessa forma, não há como acolher as teses defensivas de culpa exclusiva da vítima ou de culpa concorrente. Os elementos probatórios constantes dos autos apontam que o acidente decorreu de culpa exclusiva da condutora do veículo, que, ao realizar manobra de conversão à esquerda, deixou de observar a motocicleta que trafegava em sentido contrário, violando norma expressa do Código de Trânsito Brasileiro.

Resta, assim, plenamente configurados o nexo causal entre a conduta imprudente da condutora ré (apelante) e os danos sofridos pelo autor (apelado), bem como a responsabilidade civil dos apelantes, com o consequente dever de indenizar.

Os apelantes impugnam a condenação por danos morais, sustentando a ausência de configuração do abalo indenizável ou, subsidiariamente, a excessividade do valor arbitrado (R$ 15.000,00). Por sua vez, o autor, em sede de recurso adesivo, pleiteia a majoração da quantia, por considerá-la insuficiente à reparação dos prejuízos sofridos.

Em hipóteses de acidente de trânsito com lesões corporais graves, como no presente caso, em que houve fratura na perna, múltiplas cirurgias e sequelas permanentes, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), prescindindo de comprovação específica do sofrimento, por decorrer do próprio fato lesivo.

No caso concreto, o autor sofreu fratura na perna esquerda, foi submetido a diversas intervenções cirúrgicas, permaneceu acamado por cerca de um mês e, conforme laudo pericial apresenta sequelas permanentes, com redução de 40% (quarenta por cento) da capacidade laborativa. É inequívoco que tais fatos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dor física, sofrimento psíquico e limitação funcional com impacto direto em sua qualidade de vida.

No tocante à quantificação, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conciliando os aspectos compensatório (para a vítima) e pedagógico/punitivo (para o ofensor), sem dar ensejo ao enriquecimento sem causa.

Considerando as particularidades do caso — a gravidade das lesões, o grau de incapacidade decorrente, a repercussão na esfera pessoal do autor, bem como as condições econômicas das partes —, entendo que o montante fixado na origem, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se
adequado
aos objetivos da reparação civil,
não comportando redução ou majoração
.

Este valor está em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ em caso semelhante, como se verifica no REsp 2.608.870/SC, em que foram fixados R$ 15.000,00 em caso de acidente com sequelas permanentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR DE AUTOMÓVEL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ. 3. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 4. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela responsabilidade civil dos ora agravantes, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima, por constatar que a causa preponderante do acidente foi praticada pelo condutor do automóvel que realizou uma manobra na contramão para estacionar o automóvel no acostamento esquerdo, causando danos irreversíveis à vítima. 1.2. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos elementos probatórios dos autos, o que se mostra impossível devido à natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A condenação por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte local consignou que o valor a ser ressarcido a título de lucros cessantes será apurado em liquidação de sentença, condicionado à efetiva comprovação do recebimento do auxílio e o respectivo montante auferido, mês a mês. Desse modo, atentando-se aos argumentos trazidos pelos recorrentes e aos fundamentos adotados pela Corte estadual, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "é devido o pagamento de pensão mensal vitalícia à vítima de acidente automobilístico provocado por terceiros quando de tal evento tenham resultado lesões que revelem sua perda parcial e permanente da capacidade laboral" (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ - AgInt no AREsp: 2608870 SC 2024/0097009-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024)
.

Os apelantes impugnam a condenação ao pagamento de pensão mensal equivalente a 29% (vinte e nove por cento) do salário-mínimo, por considerarem o percentual excessivo e desproporcional. Contudo, a perícia médica realizada nos autos (id. 245454271 – p. 1) concluiu pela redução permanente da capacidade laborativa do autor em 40% (quarenta por cento), em razão do encurtamento do membro inferior esquerdo, da limitação da mobilidade articular do tornozelo e da marcha claudicante, todos decorrentes do acidente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, configurada a redução permanente da capacidade laboral, é cabível o pensionamento proporcional à perda funcional:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU PASSAGEIRO DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO CAUSADOR DO DANO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA OU PREPONDERANTE DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADAS. CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. VÍTIMA QUE INGRESSOU CONSCIENTEMENTE NO VEÍCULO DIRIGIDO POR PESSOA SABIDAMENTE ALCOLIZADA, DISPENSANDO O USO DO CINTO DE SEGURANÇA. PENSIONAMENTO VITALÍCIO, DEVIDO QUANDO VERIFICADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA, MESMO QUE A VÍTIMA, COM ESFORÇO ADICIONAL, CONSIGA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DO PENSIONAMENTO VITALÍCIO DISCUTIDO COM BASE EM DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. VALOR DA COMPENSÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO. RECURSO ESPECIAL DE FELIPE NÃO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JEANETE E LARRISA PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. É devida pensão mensal à vítima de acidente que tenha sofrido redução de sua capacidade laborativa, mesmo que ela, mediante esforço extraordinário, seja capaz de superar as limitações e sequelas sofridas e obter rendimento equivalente ao de um profissional plenamente válido”.
[...] (STJ - REsp: 2171033 SP 2024/0012526-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/04/2025).

No caso, o percentual de 29% (vinte e nove por cento) do salário-mínimo fixado pelo juízo de origem
mostra-se compatível
com a redução constatada de 40% (quarenta por cento), atendendo aos critérios de
proporcionalidade e razoabilidade
. Inexistem nos autos elementos que justifiquem a redução ou majoração do valor arbitrado.

Por fim, os apelantes requerem a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que o autor teve parte de seus pedidos rejeitados.

Com razão
.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor pleiteou: a) danos materiais no valor de R$ 14.082,32 com ressalva de despesas futuras; b) lucros cessantes de R$ 600,00 mensais; c) pensão por perda da capacidade laborativa no valor de R$ 294.300,00; d) danos morais de R$ 50.000,00; e) danos estéticos no valor de R$ 50.000,00.

Em primeira instância, o juízo julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando os réus ao pagamento de: a) danos materiais no valor de R$ 31.082,32; b) danos morais no valor de R$ 15.000,00; c) pensão mensal vitalícia de 29% do salário-mínimo. O pedido de danos estéticos foi integralmente rejeitado.

Contudo, no presente julgamento, está sendo provido parcialmente o recurso adesivo do autor para conceder também a indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Considerando que o autor obteve êxito parcial nos seguintes pedidos:

1. Danos materiais: êxito integral, considerando a ressalva para despesas futuras (R$ 31.082,32);

2. Danos morais: êxito parcial, recebendo R$ 15.000,00 dos R$ 50.000,00 pleiteados (30%);

3. Pensão mensal: êxito parcial, recebendo pensão de 29% do salário-mínimo em vez dos R$ 294.300,00 pleiteados (estimadamente 50% do pedido, considerando o valor presente do fluxo futuro);

4. Danos estéticos: êxito parcial, recebendo R$ 15.000,00 dos R$ 50.000,00 pleiteados (30%).

Considerando a valoração proporcional dos pedidos e o grau de êxito em cada um deles, entendo que o autor decaiu em aproximadamente 50% de suas pretensões, e os réus em 50%, impondo-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais nesta proporção.

DO RECURSO ADESIVO de Alex Barbosa da Silva

O autor, ora apelante, em sede de recurso adesivo, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos estéticos.

Sustenta que a perícia médica confirmou a existência do dano, decorrente de cicatriz extensa na perna esquerda e do encurtamento do membro inferior esquerdo, a qual afirmou em resposta ao quesito 9, o perito foi categórico:
"Sim, existe dano estético devido à extensa cicatriz na perna esquerda e encurtamento do membro inferior esquerdo"
.
(id. 245454271 – pág. 1).

O pleito
merece acolhimento
.

O dano estético caracteriza-se pela alteração morfológica permanente, que compromete a integridade física e a harmonia corporal da vítima, gerando constrangimento e sofrimento psíquico, independentemente da repercussão social imediata ou da provocação de repulsa em terceiros.

No caso dos autos, a perícia médica (id. 24545427 – pág. 45) atestou que o autor apresenta:
“Extensa cicatriz na perna esquerda; Encurtamento de 3 cm do membro inferior esquerdo; Diminuição da mobilidade articular do tornozelo esquerdo; Marcha claudicante (clara dificuldade de locomoção, com assimetria postural e deslocamento irregular)”
.

Ainda que o juízo de origem tenha fundamentado a improcedência na ausência de fotografias atuais e na premissa de que a deformação deveria ser grosseira a ponto de causar repulsa, tal entendimento não se sustenta diante da conclusão pericial inequívoca. O laudo técnico é suficiente para a caracterização do dano estético, especialmente diante da natureza permanente das alterações físicas descritas.

A perícia médica é clara ao constatar a existência de dano estético, decorrente não apenas da cicatriz, mas também do encurtamento significativo do membro inferior (3 centímetros) e da marcha claudicante (o apelado ficou "manco").

Essas alterações morfológicas são permanentes e comprometem a harmonia física do autor, alterando sua aparência e seu modo de locomoção, o que caracteriza dano estético indenizável, independentemente de causarem "repulsa" em terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a configuração de dano estético em situações análogas:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CIRURGIA CARDÍACA. REDE PÚBLICA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Dano estético não se refere a uma alteração morfológica temporária, mas a uma lesão anormal ou é deformação aparente, apta a provocar constrangimento, repulsa ou impressão vexatória, o que, no caso, restou demonstrado”.
[...] (TJ-DF 07023652820218070018 1680586, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2023).

Assim, restando comprovado de que o autor sofreu alteração morfológica permanente em razão do acidente — com impacto não apenas estético, mas também funcional — é devida a indenização correspondente.

Considerando que o pedido inicial foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos estéticos, mas levando em conta a extensão das alterações físicas, seu caráter irreversível, a localização da cicatriz, o comprometimento funcional do membro inferior e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado fixar a indenização por danos estéticos no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Este valor está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos semelhantes, conforme os precedentes acima citados. Ressalte-se que a cumulação de danos morais e estéticos é plenamente admitida pela jurisprudência, conforme Súmula 387 do STJ:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral"
.

O autor, ora apelante pleiteia, ainda, a majoração do valor da indenização por danos morais, sustentando que o quantum fixado pelo Juízo a quo (R$ 15.000,00) seria insuficiente diante da gravidade das lesões e do sofrimento suportado.

O pedido, contudo,
não merece acolhimento
.

Como já analisado no julgamento do recurso principal, o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa dos réus, a condição econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A quantia fixada não se revela irrisória, de modo a comprometer sua função reparadora, tampouco excessiva a ponto de ensejar enriquecimento indevido. Trata-se de valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme já mencionado anteriormente.

Ressalte-se que o arbitramento do montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de assegurar justa reparação à vítima sem impor penalidade desproporcional ao causador do dano.

No caso em apreço, o valor de R$ 15.000,00 atende adequadamente a esses critérios, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação interposto por Conceição Aparecida Carvalho Dornelas e Maurílio Turíbio Dornelas, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca e determinar a repartição das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para os réus e 50% (cinquenta por cento) para o autor, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC;

PROVEJO EM PARTE
o recurso adesivo interposto por Alex Barbosa da Silva para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso ocorrido em 14/03/2011 (Súmula 54/STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362/STJ), mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025